Tribunal: TJMT
Processo: 1013386-97.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013386-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA BAUTZ DE FREITAS - CPF: 039.925.571-03 (ADVOGADO), LIDIANNE SOUSA LIMA - CPF: 002.672.241-09 (AGRAVANTE), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013386-97.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUMENTO VERIFICADO
-
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia e a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013386-97.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1013386-97.2023.8.11.0000

Agravante:

LIDIANNE SOUSA LIMA

Agravado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n°
1018582-22.2023.8.11.0041

5ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por
LIDIANNE SOUSA LIMA
contra decisão que, na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Proc. nº
1018582-22.2023.8.11.0041),
indeferiu o pedido de
antecipação
de tutela requerido pela autora, ora agravante.

A agravante defende a ilegalidade da cobrança realizada na fatura de energia elétrica no mês de maio de 2023.

Busca a concessão da tutela antecipada, para que a

concessionária agravada não interrompa o fornecimento de energia da UC nº 6/1026407-5, bem como não inscreva o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito da demanda.

Pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada.

Sem Contraminuta
(Id. 175646674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013386-97.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1013386-97.2023.8.11.0000

Agravante:

LIDIANNE SOUSA LIMA

Agravado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n°
1018582-22.2023.8.11.0041

5ª Vara Cível de Cuiabá

VOTO

Narra a autora que é titular da Unidade Consumidora nº 6/1026407-5 e que as faturas de energia elétrica dos meses abril e maio de 2023 apresentaram os valores de R$1.229,50 e R$1.665,76, cobranças exorbitantes, não condizentes com o real consumo da Unidade Consumidora, portanto ajuizou a ação, a fim questionar o valor cobrado.

Pretende a agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada

não interrompa o fornecimento de energia da UC nº

6/1026407-5, bem como não inscreva o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito da demanda.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
Em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito da agravante, porquanto
verifica-se um aumento na fatura de energia elétrica.

Assim, nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do dispositivo de medição instalado na unidade consumidora.

Ademais, igualmente merece reforma a decisão porquanto presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, pois em demandas com a natureza aqui apresentada, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las.
(TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, tendo em vista que a existência da relação jurídica, bem como a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual dívida em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa.
Em um exame inicial da questão, não se verifica óbice a que o nome do autor seja retirado dos cadastros de inadimplentes, isso porque somente se revela a manutenção do apontamento quando houver fortes indícios de que este se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.
Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que, acaso desacolhida a pretensão inicial, esta poderá, a qualquer momento, incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS (FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA) – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo discussão judicial acerca da legalidade da dívida, cabível a exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito , sempre que comprovada, mesmo na fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito . (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS). O valor da multa diária, arbitrado pelo Julgador de primeiro grau, para o cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado, suficiente e compatível com a obrigação. (TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia da UC nº 6/1026407-5, bem como de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023